Tribunal: TJPA
Processo: 0005239-35.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005239-35.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: JAIME JUNIOR VASCONCELOS GLINS

APELADO: ODINEI MARINHO DA SILVA, WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. decisão do tribunal do júri. absolvição. materialidade controvertida. decisão dos jurados amparada em provas. recurso do ministério público desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que absolveu os réus Wanderlei Pereira de Sousa e Odinei Marinho da Silva da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do CP), com base no art. 386, VII, do CPP, sob o fundamento da ausência de comprovação da materialidade delitiva.

2.A denúncia narra que os apelados teriam contribuído para a morte da vítima Jaime Júnior Vasconcelos Glins ao impedi-la de fugir por meio de uma embarcação (bajara), após ferimento provocado por outro agente. A causa da morte foi atestada como afogamento.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar sua desconstituição com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP.

iii. razões de decidir

4. A decisão do Júri encontra respaldo em prova testemunhal e pericial constante dos autos, especialmente o laudo necroscópico, que atestou como causa da morte a asfixia mecânica por afogamento, sem comprovação de lesões corporais compatíveis com a tese da acusação.

5. A versão acolhida pelos jurados — de que os recorridos não foram responsáveis diretos ou indiretos pela morte da vítima — encontra amparo em elementos probatórios e constitui interpretação plausível dos fatos.

6. A soberania dos veredictos do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede o reexame do mérito quando a decisão se mostra razoável e juridicamente admissível.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser desconstituída se manifestamente contrária à prova dos autos. 2. É legítima a absolvição quando os jurados concluem, de forma razoável, pela ausência de materialidade delitiva, com base nas provas constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 386, VII; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 920.724/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 741.421/AL, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs o presente recurso de apelação penal, irresignado com a sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca da Santarém/PA, que, por maioria de votos, absolveu os réus
ODINEI MARINHO DA SILVA
e
WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA,
da imputação do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por decisão do Conselho de Sentença, que não registrou a materialidade do delito.

Narra a denúncia que (ID 13559753):

“II - DOS FATOS

Consta na peça investigatória que, no dia 18 de junho de 2014, durante a madrugada, várias pessoas estavam reunidas na orla da cidade, próximo ao museu, ocasião em que ocorria um evento em comemoração à vitória da seleção brasileira em um jogo de futebol.

Em dado momento, por volta das 01:30h, uma briga generalizada se iniciou no

referido local, instante em que Odonilson Bentes de Andrade foi atingido com um golpe de faca, vindo a óbito mais tarde em razão do ferimento.

Kleiton Senna Vasconcelos Glins foi identificado por pessoas que estavam próximos como sendo o autor da facada que lesionou Odoilson, motivo pelo qual, junto de seu irmão JAIME JÚNIOR VASCONCELOS GLINS, vítima no presente procedimento, passaram a ser perseguidos e agredidos por alguns indivíduos.

Durante a perseguição, ressaltando-se que Kleiton Senna seguiu para um lado enquanto que JAIME JÚNIOR correu para uma direção oposta, GABRIEL RODRIGUES CALADRINI, ora representado, atingiu JAIME JÚNIOR com uma facada na região do pescoço.

Mesmo lesionado, a vítima continuo fugindo na tentativa de salvar a sua vida, vindo a pular no Rio Tapajós.

Ainda nesse instante, dois indivíduos identificados posteriormente como Gecinaldo Sousa de Oliveira e Elielton Cardoso dos Santos pularam também no rio, na tentativa de impedir que JAIME JÚNIOR fugisse, todavia, outros dois indivíduos, Wanderlei Pereira de Sousa e Odinei Marinho da Silva, se aproximaram em uma bajara, impedindo que Gecinaldo e Elielton se aproximassem de JAIME.

Durante a ação, o contato visual com JAIME JÚNIOR foi perdido, tendo a vítima sido encontrada no dia seguinte, já sem vida.

Tem-se, pois, que a vítima veio a óbito em função da ação violenta do adolescente ora representado, o qual a feriu com uma faca que atingiu JAIME JÚNIOR na região do pescoço, fazendo com que o mesmo se lançasse na água, vindo a falecer por asfixia em meio líquido (fls. 40).

Cumpre esclarecer que os fatos envolvendo as agressões sofridas por Kleiton,

bem como a possível ação deste indivíduo contra a vida de Odonilson estão sendo investigadas em outros procedimentos, tratando-se os presentes autos especificamente da infração que vitimou JAIME JÚNIOR VASCONCELOS GLINS.”

Em suas
razões recursais
(ID 13560145), o
Ministério Público
sustenta que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, em frente ao art. 593, III, “d”, do CPP. Argumenta que a materialidade do crime foi comprovada por meio de laudo necroscópico, fotografias do corpo da vítima, depoimentos testemunhais e demais elementos coletados na fase investigatória e em plenário.

Enfatiza que a absolvição se deu de maneira arbitrária e dissociada das provas constantes nos autos,
razão pela qual pugna pela anulação da decisão e submissão dos réus a novo julgamento.

Em
contrarrazões
(ID 13560155), os apelados, por meio da defesa técnica, pugnam pelo não conhecimento do recurso, alegando
intempestividade
, nos termos do art. 798, § 5º, “b”, do CPP. No mérito, rebatem os argumentos do Ministério Público, afirmando que não houve nulidade processual ou decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para que seja mantida incólume a decisão hostilizada.”
Textual (ID 23622596)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Cuidam os autos de apelação criminal manejada pelo Ministério Público do Estado do Pará, insurgindo-se contra a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, que, nos autos da ação penal nº 0005239-35.2018.8.14.0051, deliberou pela absolvição dos réus WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA e ODINEI MARINHO DA SILVA quanto à imputação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), sob o fundamento de ausência de comprovação da materialidade delitiva.

De início, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. Verifico que o apelo ministerial foi interposto tempestivamente, nos moldes do art. 593 c/c art. 798, do Código de Processo Penal, sobretudo diante da suspensão extraordinária dos prazos processuais estabelecida pela Portaria nº 2189/2022-GP, que estendeu o prazo recursal até o dia 11/07/2022.

Já o
recurso subscrito
pela
Assistência de Acusação não gozou da mesma sorte
,
revelando-se intempestivo e, portanto, inadmissível.

Assim, conheço apenas da apelação interposta pelo Ministério Público Estadual.

O P
arquet
sustenta que o veredito absolutório encontra-se frontalmente dissociado do conjunto probatório constante dos autos, requerendo, com fulcro no art. 593, III, “d”, do CPP, a desconstituição da decisão e a submissão dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Entretanto, há que se ponderar que a soberania das decisões proferidas pelo Tribunal Popular encontra respaldo no texto constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88), conferindo à deliberação dos jurados preponderância sobre a análise técnica dos juízes togados, sendo legítima sua prevalência mesmo diante de interpretações divergentes ou exegeses distintas sobre os fatos e provas.

A jurisprudência pátria vem consolidando o entendimento de que
somente se admite a cassação da decisão do Júri nas hipóteses em que o veredito se revele absolutamente arbitrário, desprovido de qualquer substrato probatório ou totalmente divorciado da realidade retratada nos autos
. Com efeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente habeas corpus impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado, apenas para redimensionar a pena imposta. O agravante alegou que a decisão condenatória foi manifestamente contrária às provas dos autos, sob a tese de legítima defesa, e pleiteou a revisão do julgamento do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para impugnar decisão condenatória transitada em julgado; (ii) verificar se a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a ponto de justificar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando a sentença condenatória já transitou em julgado, salvo nos casos de flagrante ilegalidade.
O Tribunal do Júri possui soberania na apreciação das provas e na escolha da tese que melhor lhe convencer, desde que haja amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. A revisão da decisão do Júri somente é admitida quando não há qualquer suporte probatório para a condenação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que há testemunhos e demais elementos de prova que sustentam a versão acolhida pelos jurados
. A reanálise do conjunto fático-probatório não é admissível na via do habeas corpus, que exige ilegalidade flagrante ou teratológica na decisão atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para impugnar decisão condenatória transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
O Tribunal do Júri tem soberania para decidir entre versões plausíveis dos fatos, desde que haja suporte probatório para a condenação. A revisão da decisão do Júri só é cabível quando a condenação não encontra respaldo em nenhuma prova constante dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, II e IV, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 815.458/RS, Sexta Turma, j. 13.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 741.421/AL, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 915.611/PE, Sexta Turma, j. 09.09.2024. (AgRg no HC n. 920.724/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”
destaquei

No presente caso, observa-se que a narrativa apresentada na denúncia – que imputava aos acusados a coautoria do homicídio de Jaime Junior Vasconcelos Glins por meio de agressões físicas com pedaços de madeira e atropelamento com embarcação –
encontra significativa fragilidade probatória
. O
Laudo de Necropsia
(ID 13559949) atestou como
causa mortis
a
asfixia mecânica por afogamento
,
não identificando lesões compatíveis com as supostas agressões mencionadas na exordial acusatória.

Dessa forma,
embora o citado Laudo tenha certificado o óbito
da vítima Jaime Júnior Vasconcelos Lins, tal elemento probatório não possui o condão de desconstituir a deliberação do Conselho de Sentença que, por deliberação majoritária, manifestou-se de forma negativa quanto ao primeiro quesito atinente
à materialidade delitiva
, a qual que indagava se:
“Na madrugada de 18.06.2014, no rio Tapajós, na frente da cidade de Santarém, especificamente na Orla, próximo ao Museu João Fona, a vítima Jaime Junior Vasconcelos Glins foi agredida enquanto nadava por pedaço de pau e foi alvo de uma bajara que passou por cima dele, o que lhe causou a morte por afogamento conforme Laudo Necroscópico nº 40085/2014 anexado ao caderno processual (ID 55634845)”.

Corrobora tal conclusão o depoimento da
testemunha Kleiton Senna Vasconcelos Glins
, irmão da vítima, que a
firmou
ter
presenciado o adolescente Gabriel Rodrigues Calandrini desferindo um golpe com arma branca no pescoço da vítima, fato que ensejou a sua entrada no rio Tapajós, culminando no subsequente óbito (ID 13559887)
. Ademais, consta nos autos representação ofertada pelo próprio Ministério Público imputando ao referido adolescente a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio.

Diante disso, verifica-se que a
tese absolutória sufragada pelo Conselho de Sentença encontra amparo em elementos de convicção legítimos, não sendo possível classificá-la como manifestamente contrária à prova dos autos
. Pelo contrário,
a narrativa dos jurados reflete uma das possíveis interpretações dos fatos, juridicamente admissível e revestida de razoabilidade.

Seguindo a mesma linha, é o entendimento expressado pelo D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer, que afirma,
verbis
:

“Há que se reconhecer, pois, que a versão absolutória agasalhada pelos jurados encontra ressonância nas provas coligidas aos autos e não destoa de todo o acervo probatório produzido ao longo da instrução processual, ou seja, ela não se revela incompatível com as provas, tampouco divorciada da realidade que exsurge dos autos, não havendo de se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual a decisão do Tribunal do Júri merece ser mantida.”

À luz do exposto, CONHEÇO e julgo DESPROVIDO o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo-se incólume a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, nos exatos termos em que foi proclamada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025